Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-92.2023.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Registro - IPTU do exercício de 2022 - Insurgência contra decisão que julgou improcedentes os embargos, afastando as alegações de nulidade da CDA e de ilegitimidade passiva - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Registro - IPTU do exercício de 2022 - Insurgência contra decisão que julgou improcedentes os embargos, afastando as alegações de nulidade da CDA e de ilegitimidade passiva - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ - Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 20% do débito atualizado - Inteligência do art. 85, § 11, do CPC - Recurso não conhecido.